Tribunal: CARF
Processo: 10855.001430/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 05/01/2005, 05/04/2005, 05/07/2005, 05/10/2005, 05/04/2006, 05/07/2006, 05/10/2006, 05/01/2007, 05/04/2007
RECOF. PROCESSO PRODUTIVO. PERDA INEVITÁVEL.PERCENTUAL MÁXIMO DE TOLERÂNCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REQUISITOS.
A pessoa jurídica autorizada a operar o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) faz jus a exclusão da parcela do crédito tributário calculado sobre as perdas inevitáveis ocorrida no processo produtivo até o percentual de tolerância máximo de 1% (um por cento), desde que apresente, tempestivamente, o relatório trimestral das perdas excedentes ao referido percentual de tolerância perante a unidade aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da sua jurisdição.
RELATÓRIOS DE PERDAS EXCEDENTES AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO. IMPOSSIBILIDADE.
Se a pessoa jurídica beneficiária do Recof não apresenta ou a apresentação fora do prazo o relatório trimestral das perdas inevitável ao processo produtivo excedentes ao percentual de tolerância máximo de 1% (um por cento) fica afastada a excludente responsabilidade e o crédito tributário apurado sobre a totalidade das perdas, incluindo as dentro do limite de tolerância, passa a ser exigível, acrescido de todos os consectários legais devidos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/01/2005, 05/04/2005, 05/07/2005, 05/10/2005, 05/04/2006, 05/07/2006, 05/10/2006, 05/01/2007, 05/04/2007
Não se toma conhecimento de recurso de ofício que, na data do julgamento pelos Colegiados deste Conselho, não atende o limite de alçada fixado em ato do Ministro Fazenda.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.
EMBARGOS.
Não existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no Acórdão Embargado, não se acolhem os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.001430/2007-26
ACÓRDÃO
3302-015.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 05/01/2005, 05/04/2005, 05/07/2005, 05/10/2005,
05/04/2006, 05/07/2006, 05/10/2006, 05/01/2007, 05/04/2007
RECOF. PROCESSO PRODUTIVO. PERDA INEVITÁVEL.PERCENTUAL MÁXIMO
DE TOLERÂNCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REQUISITOS.
A pessoa jurídica autorizada a operar o Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) faz jus a exclusão
da parcela do crédito tributário calculado sobre as perdas inevitáveis
ocorrida no processo produtivo até o percentual de tolerância máximo de
1% (um por cento), desde que apresente, tempestivamente, o relatório
trimestral das perdas excedentes ao referido percentual de tolerância
perante a unidade aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) da sua jurisdição.
RELATÓRIOS DE PERDAS EXCEDENTES AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. FALTA
DE APRESENTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCLUSÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO. IMPOSSIBILIDADE.
Se a pessoa jurídica beneficiária do Recof não apresenta ou a apresentação
fora do prazo o relatório trimestral das perdas inevitável ao processo
produtivo excedentes ao percentual de tolerância máximo de 1% (um por
cento) fica afastada a excludente responsabilidade e o crédito tributário
apurado sobre a totalidade das perdas, incluindo as dentro do limite de
tolerância, passa a ser exigível, acrescido de todos os consectários legais
devidos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/01/2005, 05/04/2005, 05/07/2005, 05/10/2005,
05/04/2006, 05/07/2006, 05/10/2006, 05/01/2007, 05/04/2007
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.001430/2007-26
2
Não se toma conhecimento de recurso de ofício que, na data do
julgamento pelos Colegiados deste Conselho, não atende o limite de alçada
fixado em ato do Ministro Fazenda.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.
EMBARGOS.
Não existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no
Acórdão Embargado, não se acolhem os Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
EMBARGANTE: FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.001430/2007-26
3
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL

Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF no 3302-004.286, de 23/05/2017 conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/01/2005, 05/04/2005, 05/07/2005, 05/10/2005, 05/04/2006,
05/07/2006, 05/10/2006, 05/01/2007, 05/04/2007
RECOF. PROCESSO PRODUTIVO. PERDA INEVITÁVEL.
PERCENTUAL
MÁXIMO
DE
TOLERÂNCIA.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
REQUISITOS.
A pessoa jurídica autorizada a operar o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado (Recof) faz jus a exclusão da parcela do crédito
tributário calculado sobre as perdas inevitáveis ocorrida no processo produtivo até o
percentual de tolerância máximo de 1% (um por cento), desde que apresente,
tempestivamente, o relatório trimestral das perdas excedentes ao referido percentual de
tolerância perante a unidade aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da
sua jurisdição.
RELATÓRIOS DE PERDAS EXCEDENTES AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. FALTA DE
APRESENTAÇÃO
OU
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
EXCLUSÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO APURADO. IMPOSSIBILIDADE.
Se a pessoa jurídica beneficiária do Recof não apresenta ou a apresentação fora do prazo
o relatório trimestral das perdas inevitável ao processo produtivo excedentes ao
percentual de tolerância máximo de 1% (um por cento) fica afastada a excludente
responsabilidade e o crédito tributário apurado sobre a totalidade das perdas, incluindo as
dentro do limite de tolerância, passa a ser exigível, acrescido de todos os consectários
legais devidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/01/2005, 05/04/2005, 05/07/2005, 05/10/2005, 05/04/2006,
05/07/2006, 05/10/2006, 05/01/2007, 05/04/2007
Não se toma conhecimento de recurso de ofício que, na data do julgamento pelos
Colegiados deste Conselho, não atende o limite de alçada fixado em ato do Ministro
Fazenda.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não tomar
conhecimento do recurso de ofício e em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
excluir das correspondentes autuações as parcelas do crédito tributário calculadas sobre o
valor das perdas inevitáveis ao processo produtivo até o percentual de tolerância máximo
de 1% (um por cento), referentes aos períodos trimestrais de 30/12/2005 a 29/03/2006,
30/03/2006 a 29/06/2006, 30/06/2006 a 29/09/2006, 30/09/2006 a 29/12/2006 e
30/12/2006 a 29/03/2007, que se encontram discriminadas no demonstrativo de fl. 125.
O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta os seguintes vícios:
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.001430/2007-26
4

Omissão quanto ao cumprimento dos prazos exigidos no voto concernente
aos relatórios do 1o TRIM/2005 e 4o TRIM/2005;

Omissão quanto ao tópico “a correta penalidade a ser aplicável”,
constante das e-fls. 1264/1274, requerendo a aplicação da penalidade de
advertência e/ou exigência de multa moratória.
Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
10/02/2021, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
Omissão quanto ao tópico “a correta penalidade a ser aplicável”, constante das
e-fls. 1267/1274, requerendo a aplicação da penalidade de advertência e/ou
exigência de multa moratória
De fato, a decisão não aborda as questões trazidas no tópico acima e que
constaram do relatório do voto:
“n) se houve erro o quanto ao critério adotado em fevereiro de 2002,
o que era discutível, o eventual erro deveria ser apenado com cobrança de
tributos aduaneiros apenas em relação ao primeiro relatório, já que dele em
diante os critérios foram mantidos.
Ademais, caso assim não se entendesse, tal irregularidade não
implicava perda de prazo em relação a todos os relatórios, sancionada com
o afastamento do percentual de tolerância, mas conduta sancionada com a
penalidade administrativa de advertência, prevista no art. 15, I, da
Instrução Normativa SRF 417/2004;
o) o afastamento do direito ao percentual de perdas inevitáveis
presumidas era desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, por trazer
consequências absurdas
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto ao tópico “a
correta penalidade a ser aplicável”, constante das e-fls. 1267/1274, requerendo
a aplicação da penalidade de advertência e/ou exigência de multa moratória.
Assim, somente o Embargo de Declaração expresso no item 2 foi admitido.
É o relatório.

VOTO

Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.001430/2007-26
5
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO
A Embargante brada pela aplicação do disposto no inciso I do artigo 15 da Instrução
Normativa SRF no 417:
O artigo 15 da Instrução Normativa SRF n° 417/04, assim prevê:
Sanções Administrativas
Art. 15. O beneficiário do regime sujeita-se às seguintes sanções administrativas:
I - advertência, na hipótese de descumprimento de norma operacional, prevista
nesta Instrução Normativa ou em atos executivos a ela relacionados, ou de
requisito ou condição para habilitar-se ao regime, ou para operá-lo
Percorrendo o Acórdão da DRJ e o Acordão CARF percebe-se que foi mantida a
autuação de parte dos períodos de apuração, conforme dispositivo :
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não tomar
conhecimento do recurso de ofício e em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para excluir das correspondentes autuações as parcelas do crédito
tributário calculadas sobre o valor das perdas inevitáveis ao processo produtivo
até o percentual de tolerância máximo de 1% (um por cento), referentes aos
períodos trimestrais de 30/12/2005 a 29/03/2006, 30/03/2006 a 29/06/2006,
30/06/2006 a 29/09/2006, 30/09/2006 a 29/12/2006 e 30/12/2006 a
29/03/2007, que se encontram discriminadas no demonstrativo de fl. 125.

Assim, aquele colegiado entendeu que não se tratava de mero descumprimento de
norma e sim caso de autuação para os períodos que não foram comprovados a realização do
benefício previsto no regime aduaneiro do RECOF.
Diante do quadro apresentado verifico não ocorrer a citada omissão e sim
divergência de entendimento por parte do Embargante, que deve-se valer de outros recursos para
combater a decisão exarada no citado dispositivo do Acordão CARF no 3302-004.286, de
23/05/2017.

Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.001430/2007-26
6

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pois
verifico que a omissão apontada não encontra guarida no Acórdão em tela.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 1399
DF CARF MF
Original